Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713911-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e manteve a penhora de valores realizados por meio do SisbaJud, nos autos da execução movida por GESCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA. Não foi juntado o preparo. Sobre a questão, o agravante afirma que “considerando que o sistema do Banco só promove o pagamento até às 20h30 do dia (10.05.2021) e tendo em vista que a interposição do presente Recurso se deu após o horário regulamentar, por essa razão a juntada do comprovante do recolhimento das Custas se dará no prazo de 24 horas após a distribuição”. Pois bem. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (...), sob pena de deserção”. O §5o do mesmo dispositivo legal, por outro lado, atesta que “provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” No entanto, a justificativa apresentada pelo agravante para não juntar o comprovante de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não parece se enquadrar em “justo impedimento”, tendo em vista a possibilidade de pagamento prévio da guia de id 25525725, antes da interposição do recurso, que se deu às 23h58 do último dia do prazo recursal. Ademais, conforme consta no próprio documento de id 25525725, o vencimento da guia se deu em 10/05/2021, dia da interposição do presente recurso, não sendo válida para pagamento após essa data. Vale dizer, nenhum banco aceitará o pagamento de guia vencida. Sendo assim, com fundamento no §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator